Tribunal: TJMT
Processo: 1002565-09.2020.8.11.0010
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002565-09.2020.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDILSON PEREIRA PADILHA - CPF: 025.331.721-54 (RECORRENTE), TAMIRES PAULA COSTA LEITE - CPF: 015.783.291-08 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL EM CONTRARRAZÕES – PEDIDO DESCABIDO – AUSÊNCIA DE RECURSO – DESCABIMENTO DE RECURSO ADESIVO NOS JUIZADOS ESPECIAIS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TELAS SISTÊMICAS – PROVAS UNILATERAIS – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – INSCRIÇÃO PRÉVIA DECLARADA INEXISTENTE –DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo a interposição de recurso inominado por parte do consumidor visando a majoração do dano moral, mostra-se descabida a formulação de tal pedido em sede de contrarrazões, posto que isso equivale a recurso adesivo.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

As telas sistêmicas juntadas não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center”, o que não ocorreu no presente caso.

Considerando que a inscrição prévia foi declarada inexistente, a inscrição discutida nos autos enseja o o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado com razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão para declarar a inexistência do débito inscrito (R$ 107,00) e condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 1.000,00), ante a ausência de comprovação da contratação mediante a juntada de telas sistêmicas, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
julgo PROCEDENTES os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

1 –
declarar
inexigível o débito discutido na presente demanda;

2 –
determinar
que a parte promovida providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, junto aos órgãos de proteção do crédito, bem como se abstenha de realizar qualquer cobrança, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e

3 –
condenar
a parte reclamada ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante,
ante a existência de negativações posteriores e da pluralidade de ações
, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, conforme disposição da súmula 54 do STJ.

Nas razões recursais, a parte promovida sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que restou comprovada a contratação, pois as telas sistêmicas juntadas em sede de contestação comprovam a prestação de serviço, havendo exercício regular de direito na restrição do nome do consumidor, diante da inadimplência. Sustentou, ainda, a aplicação da Súmula 385, do STJ, em virtude da existência de inscrições prévias.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão ou, alternativamente, reduzir o valor da indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido majoração da indenização por dano moral e de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que em contrarrazões a parte promovente requereu que a majoração da indenização por dano moral, pedido este que se mostra descabido, porquanto não interpôs recurso e tal pleito equivale a recurso adesivo.

Destaco que o pedido feito em contrarrazões ao recurso da parte promovida se mostra incabível, pois inexiste recurso adesivo em sede de Juizado Especial, conforme Enunciado 88, do FONAJE:

ENUNCIADO 88 – Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal (XV Encontro – Florianópolis/SC).

Portanto, não conheço do recurso adesivo da parte promovente e passo ao julgamento do recurso da parte promovida, ora Recorrente.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que inexistente a comprovação da contratação, não tendo havido a juntada de contrato ou qualquer outro documento idôneo em contestação, mas apenas telas sistêmicas, o que, no entender desta magistrada, não comprova a contratação entre as partes.

Diante da negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos, já que a contratação, deveria ter sido provada mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de
call center
.

As telas sistêmicas juntadas em contestação, não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Quanto a alegação de aplicação da Súmula 385, do STJ, vejo que apesar de no extrato juntado na inicial constar uma inscrição prévia, também no valor de R$ 107,00 (disponibilizada em 10/07/2019), conforme analisado na própria sentença, esta fora discutida nos autos
1002058-48.2020.8.11.0010, sendo declarada inexistente, com trânsito em julgado em 03/02/2021.

Assim, q
uanto a alegação de existência de inscrição prévia, vejo que razão não assiste à parte promovida,
sendo de rigor a indenização por dano moral.

Portanto, restando comprovada que a inscrição é indevida ante a ausência de prova efetiva da contratação, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável.

Após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021